Tribunal: TJDFT
Processo: 0721481-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721481-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença de honorários ajuizada por ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER. A decisão agravada rejeitou a impugnação do executado e homologou os honorários de sucumbência ao tempo da distribuição da execução (28/02/2023) no valor de R$ 29.245,08. Confira-se: “Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em que a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER requereu o pagamento de R$ 21.709,29 (vinte e um mil, setecentos e nove reais e vinte e nove centavos), a título de Honorários devidos por GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. A parte executada, em sua impugnação de ID 161720396, apontou que o valor dos honorários, na verdade é de R$ 10.693,23 e que há um excesso de execução no importe de R$ 10.923,21 (dez mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e um centavos). Pois bem. Consoante esclarecimento prestado pela Auxiliar do Juízo - Id 194190173, o valor dos honorários ao tempo da distribuição da ação era no importe de R$ 29.245,08 (vinte e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oito centavos). Dessa forma, evidente está que o credor não incorreu em censurável conduta de cobrar mais do que aquilo que lhe é devido. Homologo o cálculo - Id 194190173. Rejeito a impugnação do devedor. Ao credor para que proceda ao acréscimo de 10% a título de multa e 10% a título de honorários, nos moldes do art. 523, §1o, do CPC. Após, remetam-se os autos para bloqueio/pesquisa de ativos financeiros em nome da devedora, via Sisbajud, Renajud e Infojud. Frutífero Sisbajud, intime-se a parte atingida pela constrição, aguardando-se o decurso do prazo. Apresentada insurgência contra o bloqueio realizado, autos conclusos. Decorrido o prazo para impugnação à penhora sem qualquer manifestação, certifique-se e expeça-se alvará de levantamento em favor do(a) credor(a). Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV do CPC, promova-se a consulta, via RENAJUD, para localização de veículos sem restrições em nome da parte devedora. Registro, de antemão, que não será admitida a constrição de veículos eventualmente submetidos à alienação fiduciária, por não integrarem o patrimônio do devedor. Tendo sido encontrados bens móveis mediante diligencia no sistema RENAJUD, expeça-se mandado de penhora ficando o(a) devedor(a) nomeado(a) fiel depositário(a) do bem. Realizada a penhora, intime-se a parte devedora para os fins do art. 525, § 11 do CPC, aguardando-se o decurso do prazo. Não sendo encontrados bens por ocasião das consultas aos sistemas que possibilitam a constrição de bens e de modo a prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, diligencie-se no sistema INFOJUD, devendo a consulta ser anexada aos autos com a gravação de sigilo. Caso infrutíferas as diligências supra, expeça-se mandado de penhora e avaliação e intimação, de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora, se houver, devendo o oficial de justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado ou representante legal como fiel depositário de tais bens (§2o). Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem”. (ID 195052259) - g.n. No agravo, o executado pede a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução até a decisão final do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para fixar o débito exequendo, relativo aos honorários sucumbenciais, como sendo a quantia de R$ 18.278,18 na data da distribuição do feito (28/02/2023). Em suas razões, o agravante defende que a base de cálculo para a apuração do débito relativo ao valor dos honorários objeto da execução estaria equivocado, haja vista que o exequente considerou na base de cálculo dos honorários não apenas o valor atualizado do débito principal, mas acrescido indevidamente de 10% de honorários que incidiram na execução do débito principal, após o decurso do prazo para pagamento voluntário do débito, previsto pelo art. 523 do CPC. Afirma que o exequente iniciou a fase cumprimento de sentença visando o pagamento de honorários de sucumbência em 28/02/2023, tendo a decisão agravada considerado o valor exequendo de R$ 29.245,08. Argumenta, no entanto, que a quantia teria considerado indevidamente como base de cálculo o valor apurado em fase de cumprimento de sentença relativo ao débito principal (0702924-82.2021.8.07.0018), cujo valor fora acrescido de 10% de honorários do art. 523 do CPC. Defende que a base de cálculo dos honorários advocatícios objeto da presente execução deveria observar os limites da sentença transitada em julgado, o qual arbitrou os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor atualizado da condenação, apontando como devida a quantia de R$ 18.278,17, na data da distribuição da execução (28/02/2023), sem a incidência da art. 523 do CPC. Assim, sustenta que “a decisão agravada ao fixar que o valor do débito, na data de 28/02/2023, seria de R$ 29.245,08 (vinte e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oito centavos), está desrespeitando a coisa julgada e o título executivo executado, porque tal valor contém rubrica – multa do art. 523 do CPC, incidente sobre o valor de R$ 109.669,07”. (ID 59560745 - Pág. 11.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo. (ID 59560747.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença, ajuizado em 28/02/2023, visando o pagamento da quantia de R$ 21.616,44, relativo à execução de honorários de sucumbência arbitrados nos autos da ação de cobrança (0035454-30.2014.8.07.0018). O devedor agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a impugnação e homologou os honorários de sucumbência devidos ao tempo da distribuição da execução, realizada em 28/02/2023, no valor de R$ 29.245,08. Aduz o executado que a decisão agravada ao fixar que o valor do débito teria desrespeitado a coisa julgada e o título judicial, pois teria incluído honorários de 10% (art. 523 do CPC) que teria incidido sobre a execução diversa relativo ao valor principal (R$ 109.669,07). Defende que o valor dos honorários advocatícios objeto da presente execução deveria observar os limites da sentença transitada em julgado, o qual arbitrou os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor atualizado da condenação, apontando como devida a quantia na data da distribuição da execução (28/02/2023) o valor de R$ 18.278,17, sem a incidência da art. 523 do CPC De fato, tratando-se de cumprimento de sentença, o valor da execução deve representar exatamente o que fora estabelecido pelo título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada material, não sendo adequada a rediscussão dos limites objetivos e subjetivos da estabelecidos pelo título executivo. Nesse sentido: “(...) O cumprimento de sentença tem como título a sentença judicial, que tem de ser observada, sob pena de violação da coisa julgada (artigo 502, do Código de Processo Civil). O magistrado deve averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso ou de deficiência na execução. Demonstrado que os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial estão parcialmente em desacordo com o título judicial, mostra-se necessário anular a decisão que os homologou, com a determinação de retorno imediato dos autos ao expert, para a correção do equívoco material. (...)”. (0721966-74.2021.8.07.0000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 16/09/2021.) - g.n. “(...) O cumprimento de sentença deve se cingir aos parâmetros balizados no título executivo judicial, não se podendo dele extrair pontos que não foram decididos na formação do título, ressaltando-se que o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a discussão de mérito não mais sujeita a recurso. 3. Constou do título judicial que cada parte "deverá pagar em favor do advogado da parte adversa o percentual de 10% do valor atualizado da causa 'pro rata". Por conseguinte, não se revela escorreita a homologação dos cálculos elaborados no percentual integral de 10% (dez por cento), pois houve distribuição dos ônus sucumbenciais (art. 86 do CPC), sendo devido apenas metade ao causídico exequente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (00229072120158070018, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/2/2023.) - g.n. Assim, o cumprimento de sentença deve observar extremamente aos parâmetros e balizas definidas pelo título executivo judicial o qual, na presente hipótese, ao julgar procedente a ação de cobrança (0035454-30.2014.8.07.0018), condenou o agravante ao “pagamento da quantia de R$ 34.189,30”, assim como de “honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação”. (ID 150688390 - Pág. 3.) Em grau de recurso, desprovida a apelação, os honorários de sucumbência foram majorados para 20% do valor da condenação. “Majoro os honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, para 20% (vinte por cento) do valor da condenação”. (ID 150688392 - Pág. 10.) Com efeito, para se apurar o valor devido pelo agravante devedor na data do ajuizamento do presente cumprimento de honorários advocatícios, basta observar o valor da condenação R$ 34.189,30, e sobre esse valor atualizado, incidir o percentual de 20% arbitrado a título de honorários sucumbenciais, sem a inclusão de qualquer penalidade. Isso porque, ao tempo da distribuição da fase de cumprimento de sentença, realizada em 28/02/2023, visando o pagamento de honorários advocatícios, não havia incidência de multa ou honorários previstos pelo art. 523 do CPC. Conforme os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, o valor dos honorários de sucumbência, na data de 28/02/2023, calculados no percentual de 20% sobre o valor da condenação, revela o montante de R$ 18.278,18, observada tão somente no período: “Princ. corrigido: R$ 11.282,83 / Juros: R$ 6.995,35 / Perc. Juros: 62,0000%” (ID 194190173.). Deste modo, revela-se indevida a decisão agravada ao definir que “o valor dos honorários ao tempo da distribuição da ação era no importe de R$ 29.245,08”. Nesse passo, identificada a necessidade de retificação do valor exequendo, a situação enseja o acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo agravante na origem, a qual também não registrou o valor apontado pela contadoria do juízo (R$ 18.278,18), tendo afirmado que haveria “excesso no importe de R$ 10.923,21” (161720396 - Pág. 20), enquanto o valor apontado pela contadoria indica excesso de R$ 3.431,11, relativo ao valor informado na inicial do cumprimento de sentença de R$ 21.709,29. (ID 150688381.) A esse respeito, acolhida a impugnação apresentada pelo executado, ainda que o valor apresentado não seja exatamente identificado, são devidos honorários de sucumbência em favor do patrono da parte executada a incidir sobre o valor do excesso, conforme entendimento firmado pela Corte Superior (REsp 1.134.186/RS), os quais devem ser fixados pela instancia de origem, sob pena de supressão de instância. Do mesmo modo, cabe registrar que o reconhecimento do excesso da execução não isenta o devedor das penalidades do art. 523, §1o, do CPC, as quais são dispensadas apenas quando identificado o pagamento integral e voluntário da dívida com a imediata satisfação do credor, inexistente nos autos, cabendo o devedor realizar o pagamento do valor atualizado até data da quitação observada as penalidades definidas na origem. (ID 151084135.) Nesse sentido: “(...) São dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. (...) Comprovado o depósito integral dos valores cobrados, e uma vez não existindo resistência ao levantamento de valores incontroversos, há de ser afastada a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, de multa e honorários pelo não pagamento espontâneo, quando reconhecido o excesso. (...)”. (07280615720208070000, Relator(a): Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 23/11/2020.) - g.n. “(...) No caso dos autos, ainda que a parte apelante alegue que fez tempestivamente o depósito voluntário a ensejar o afastamento da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC, na verdade, impugnou parte do pagamento, representando a respectiva quantia depósito a título de garantia do juízo. 2.3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento, previsto no art. 523, caput, do CPC, deve ser considerado somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. (...) In casu, houve o reconhecimento de excesso de execução praticado pelo agravado/exequente, o que atrai a fixação dos honorários advocatícios na forma do §2o do art. 85 do CPC, devendo ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada, afastando-se o critério de fixação dos honorários na forma equitativa prevista no §8o do mesmo artigo. (...)”. (07224083720218070001, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 4/12/2023.) - g.n. “(...) O oferecimento de impugnação, em regra, não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, de forma que, mesmo nos casos de reconhecimento de excesso de execução, o montante apurado deve ser acrescido de multa e de honorários de sucumbência, nos exatos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.3. Tendo em vista que, no caso concreto, a executada não promoveu o depósito judicial do valor incontroverso, não há como lhe ser facultado o cumprimento voluntário da obrigação, sem a incidência da multa e dos honorários advocatícios. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07421536920228070000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 2/5/2023.) - g.n. “(...) Inexiste previsão legal que imponha ao Poder Judiciário a renovação da intimação para pagamento voluntário do débito exequendo após a conversão do Cumprimento de Sentença Provisório em Definitivo. 2. Ainda que posteriormente seja acolhida impugnação ao cumprimento de sentença, por excesso de execução, permanece a incidência dos honorários advocatícios e da multa, salvo se a parte executada depositar voluntariamente a quantia devida em Juízo. 3. Em se tratando de cumprimento definitivo da decisão, a multa será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, independentemente de qualquer discussão quanto ao débito. (...)”. (07227415520228070000, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 24/11/2022.) - g.n. Destarte, considerando que o valor da condenação fixada na ação principal (0035454-30.2014.8.07.0018) estabeleceu a quantia de R$ 34.189,30, sobre a qual deve incidir honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o referido valor atualizado, o valor do débito executado, na data da distribuição do cumprimento de sentença (28/02/2023) deve, a princípio, ser considerado como sendo de R$ 18.278,18, conforme apontado pela contadoria judicial, cabendo o devedor realizar o pagamento do valor atualizado até data da quitação, na forma do art. 523 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de maio de 2024 19:08:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador